Tribunal: STF
Processo: AC 154
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
EMENTA:         AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR CONCEDIDA. DESISTÊNCIA.
Com a renúncia
do autor ao cargo de Prefeito, a que fora reconduzido por força de
liminar, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, pela perda
 superveniente do interesse de agir e pela própria desistência
manifestada pelo requerente. Em  conseqüência, fica prejudicado o
agravo regimental interposto contra a decisão concessiva da
liminar.
Questão de ordem que se resolve neste sentido, com o
arquivamento dos autos.